Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Decisão 1. A impetrante foi intimada para informar se houve o cumprimento da liminar, conforme despacho de ID no 22582184, pág. 1. 2. Em resposta, esclareceu que não lhe foi fornecido o aparelho BPAP com máscara oronasal, nobreak e bateria externa, motivo pelo qual pugnou pela aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00 (ID no 22607643). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. Após o deferimento da liminar (ID no 21756484, págs. 1-2), o impetrado foi regularmente intimado (ID no 21863195) e prestou informações (ID no 21858365, pág. 2). Contudo, não cumpriu a ordem judicial. 5. Como consequência, e sem prejuízo da adoção das medidas constritivas correspondentes, a exemplo do sequestro de verbas públicas para a aquisição do aparelho pleiteado pela impetrante, aplico multa no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00 ao impetrado ante o descumprimento voluntário da decisão de ID no 21756484, págs. 1-2. Estabeleço o prazo de cinco (5) dias para cumprimento desta decisão. A partir desse prazo, incidirá a multa agora fixada, caso o equipamento não seja fornecido. 6. Intime-se pessoalmente e com urgência o Secretário de Estado de Saúde, Osnei Okumoto, por meio de Oficial de Justiça. 7. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia desta decisão, uma vez que ainda não ingressou no feito. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento do mérito. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO